Tribunal: TJES
Processo: 5015015-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015015-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMILTON PIRES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EXPRESSA. ORDEM DENEGADA.

1.
Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

2.
A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

3.
O
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).
Houve preenchimento de todos os requisitos.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5015015-22.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
JAMILTON PIRES SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DE
PÍUMA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JAMILTON PIRES SANTOS
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DE
PIÚMA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000993-86.2022.8.08.0062
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33,
caput
, da

Lei nº 11.343/06
c/c ao art. 330 do CP.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a inexistência de fundamentação idônea para decretação de prisão preventiva; alega que a razão
d
a fuga, sustentada para exasperação da pena-base, já foi motivo de condenação n
o
s moldes do art. 330 do CP. Ademais, sustenta que o paciente é tecnicamente primário, tendo em vista o processo suscitado estar ainda em trâmite. Além disso, ressalta que a argumentação fundada em questão de ordem pública mediante reiteração delitiva, é incabível posto que o processo ainda não transitou.

Com base em tais argumentos, requereu, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a tutela

quando do julgamento d
o mérito.
Contudo, por mim foi indeferido o pedido liminar.

I
nformações prestadas pela autoridade coatora em id 8475351, bem como Parecer ofertado pela d. Procuradoria no sentido de denegar a ordem em id 8519879.

P
ois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entend
i
que
não h
aver
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

D
epreende-se
dos autos
que
no dia
13
/
09
/202
2
policiais militares,
em patrulhamento ostensivo, o denunciado trazia consigo, 21 (vinte e um) inos de “cocaína”.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Além disso
,
é certo
que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022),
de forma que não se sustenta a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante
.

Desse modo, vale ressaltar que em sede de Habeas Corpus, não se vale de um juízo de análise cognoscível, mas tão somente aqueles em que a ilegalidade se mostra evidente.

A
lém disso, em que pese a narrativa do impetrante, há outra versão estampada nos autos, consubstanciada na narrativa dos militares que participaram da apreensão, no sentido de que o paciente estava utilizando a motocicleta para vender droga
s.

V
ale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
,
especialmente
mediante a presença de ação penal em curso, com sentença condenatória, acerca do mesmo tipo penal
,
além da tentativa de fuga por parte do impetrante.

Por fim
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Também
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.
Em razão
de
não ser essa a via adequada para uma análise cognoscível do pedido constante na exordial, sendo apenas um remédio constitucional a fim de garantir o saneamento da ilegalidade expressa e evidente, como não se mostra
in casu.

Ante o exposto,
entendo p
or
DENEGAR A ORDEM
do presente Habeas Corpus,
mantendo portanto a prisão preventiva.

É como voto.

6

Vitória, 03

de setembro de 202
4
.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________